Tribunal: TJBA
Processo: 2000103-47.2026.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000103-47.2026.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: RODRIGO DE SOUSA OLIVEIRA

Advogado(s):

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL DO AGENTE. UNIFICAÇÃO DE PENAS. PROJEÇÃO GLOBAL DOS EFEITOS. TEMA 1208 STJ. NAO PROVIMENTO.

I. Caso em exame
:

1.
O presente Agravo em Execução Penal interposto contra a decisão proferida pelo Juízo de Execuções Penais
,
que reconhece
u
sua condição de reincidente com fundamento no art. 66, inciso III, alínea "f", da Lei de Execução Penal (LEP). O agravante possui quatro condenações criminais definitivas, todas pelo crime de roubo (art. 157 do Código Penal), cujas penas foram unificadas para fins de execução.

II. Questão em discussão
:

2.
A controvérsia jurídica submetida à apreciação deste Tribunal consiste em
da
:
(i) legalidade do reconhecimento da reincidência pelo Juízo da Execução Penal. (
ii
)
possibilidade
de projeção dos efeitos da reincidência sobre a totalidade das penas unificadas.

III. Razões de decidir
:

3.
A reincidência constitui uma condição pessoal do apenado, de natureza subjetiva, que qualifica o indivíduo perante o sistema punitivo. Uma vez configurada nos termos do art. 63 do Código Penal, seus efeitos projetam-se sobre a integralidade da execução penal. Não se trata de um atributo do crime isoladamente considerado, mas de um status do agente que acompanha o cumprimento de todas as reprimendas que lhe foram impostas, enquanto não decorrido o prazo depurador de cinco anos (art. 64, inciso I, do Código Penal).

4.
Nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal, a unificação das penas gera um novo título executivo global, sobre o qual devem incidir os critérios legais para a concessão de benefícios. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal orienta que a unificação das penas, em razão da superveniência de nova condenação, tem como consequência lógica a extensão dos efeitos da reincidência à totalidade dos delitos em execução.

5.
O Superior Tribunal de Justiça fixou tese em sede de recurso repetitivo no sentido de que o Juízo da Execução possui competência para reconhecer a reincidência, mesmo que omitida na fase de conhecimento, sem que isso configure ofensa à coisa julgada ou ao princípio do
non reformatio in pejus
. O Tema Repetitivo 1208 do STJ estabelece que a reincidência pode ser admitida na fase executória, pois o magistrado da execução apenas adequa o cumprimento da sanção à situação pessoal atualizada do sentenciado.

IV. Dispositivo e tese
:

5.
Agravo em Execução Penal não provido.

Tese de julgamento:

"1. A reincidência é condição pessoal do sentenciado que, uma vez reconhecida, projeta seus efeitos sobre a totalidade das penas unificadas para fins de cálculo de benefícios executórios. 2. É inviável o fracionamento dos lapsos de progressão de regime ou livramento condicional entre condenações nas quais o agente era primário e aquelas em que já ostentava a condição de reincidente."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal de 1988, art. 5º, inciso XLVI; Código Penal,
arts
. 63 e 64; Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984),
arts
. 66, 111 e 112
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1208 (REsp nº 2.049.870/MG); STF, RHC 247.563
AgR
, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 19.11.2024; STJ,
AgRg
no REsp nº 2.167.914/SP, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 02.09.2025; STJ,
AgRg
no HC nº 840.833/SC, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04.06.2025
.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. n. 2000103-47.2026.8.05.000

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução nº. 2000103-47.2026.8.05.0001, em que figuram como Agravante RODRIGO DE SOUSA OLIVEIRA e Agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade de votos, em dar parcial conhecimento e, nessa extensão, negar provimento ao recurso defensivo, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que integram o presente julgado.

Sala das Sessões, data registrada na certidão de julgamento.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator